Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-96.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Chamamento ao processo - Hipótese em exame que não se amolda àquelas previstas no artigo 130 do CPC - Inadmissibilidade da via eleita para alcançar a providência almejada de atribuir aos executados do processo de execução responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais relativos aos presentes embargos - Verbas sucumbenciais - Demanda julgada procedente para afastar

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Chamamento ao processo - Hipótese em exame que não se amolda àquelas previstas no artigo 130 do CPC - Inadmissibilidade da via eleita para alcançar a providência almejada de atribuir aos executados do processo de execução responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais relativos aos presentes embargos - Verbas sucumbenciais - Demanda julgada procedente para afastar constrição sobre o imóvel dos embargantes e condenar o embargado nos ônus da sucumbência - Adquirentes do imóvel que não atualizaram os dados cadastrais do bem junto à respectiva matrícula imobiliária, acarretando na indevida constrição judicial discutida nestes autos - Escritura de compra e venda lavrada em agosto de 2018, não registrada, quase dois anos antes do pedido de indisponibilidade dos bens requerido pelo apelante em processo de execução correlato - Sucumbência devida pelos recorridos ante o princípio da causalidade (REsp 1.452.840/SP) - Apelação parcialmente provida para carrear aos embargantes o pagamento das verbas sucumbenciais, mantido o valor da honorária fixado na sentença.